Tribunal: TJMT
Processo: 1035112-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035112-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE RAIMUNDO DA SILVA LISTO - CPF: 097.628.092-20 (APELADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 02.350.971/0001-97 (APELANTE), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 02.350.971/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

APELADO:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA LISTO

EMENTA: D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. DATA DO INADIMPLEMENTO. VALORES A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o vínculo contratual entre o autor e as empresas Rondon Plaza Shopping Ltda. e JAR Projetos e Construções Civis Ltda., condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 300.160,85, atualizados pela SELIC, a título de serviços de engenharia prestados, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há diversas questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii) saber se a Rondon Plaza Shopping Ltda. possui legitimidade passiva;
(iii) saber se há responsabilidade solidária entre as empresas rés;
(iv) saber se houve aceitação tácita de redução contratual que afastaria a cobrança dos valores integrais;

(v) saber se incide a prescrição quinquenal sobre parte da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença está adequadamente fundamentada, com análise objetiva dos fatos, provas e fundamentos jurídicos.

4.

A legitimidade passiva foi corretamente reconhecida com base na plausibilidade do vínculo contratual e na teoria da aparência, respaldada por prova testemunhal e documental.

5.

A configuração de grupo econômico entre a recorrente e a JAR Projetos e Construções Civis Ltda., evidenciada por comunhão administrativa e patrimonial, legitima a responsabilização solidária.

6.

A alegada aceitação verbal de redução dos valores não restou comprovada por aditivo contratual ou prova inequívoca, não configurando novação da obrigação.

7. Reconhece-se a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, com manutenção da condenação parcial quanto às parcelas não prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a sentença que, embora concisa, apresenta fundamentação suficiente e compatível com o art. 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988, desde que analise os elementos fáticos e jurídicos relevantes à causa.

2.

A legitimidade passiva pode ser reconhecida com base na plausibilidade da relação fático-jurídica indicada na petição inicial, ainda que a responsabilidade de mérito dependa de instrução probatória.

3.

A responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico pode ser reconhecida quando demonstrada atuação conjunta, confusão patrimonial e integração administrativa entre as pessoas jurídicas envolvidas.

4.

A ausência de instrumento contratual formalizando a novação impede o reconhecimento da aceitação tácita de redução remuneratória como alteração válida do pacto.

5.

A pretensão de cobrança de obrigações de trato sucessivo sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC, sendo extintas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 206, § 5o, I; 421 e 422; CPC, arts. 11, 17, 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos Edcl no AREsp 2131840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Rondon Plaza Shopping Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por José Raimundo da Silva Listo, reconhecendo o vínculo contratual de prestação de serviços com a recorrente e condenando-a ao pagamento dos valores devidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por José Raimundo da Silva Listo em face de Rondon Plaza Shopping Ltda. e JAR Projetos e Construções Civis Ltda., para:

a) Condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 300.160,85 (trezentos mil cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), atualizado pela SELIC a partir do cálculo feita pela inicial. ID. 95141859.

CONDENO,
ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, § 8.°, do CPC. (...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das preliminares e prejudicial de mérito.

1.1. Da preliminar de ausência de fundamentação adequada em relação a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia;

1.2. Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo da demanda;

1.3. Da nulidade da prova oral e das irregularidades no depoimento colhido da parte revel;

1.4. Da indevida aplicação dos efeitos da revelia da empresa revel à empresa recorrente;

1.5. Da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

2.

Mérito Recursal.

2.1. Afirma que não há solidariedade no ressarcimento dos danos materiais, por clara afronta ao artigo 265 do Código Civil.

2.2. Da inexistência de responsabilidade solidária e da responsabilidade exclusiva da empresa JAR Projetos e Construções Civis Ltda. quanto ao pagamento dos valores não adimplidos.

2.3. Do aceite verbal à redução dos valores contratuais por parte do autor da ação.

2.4. Da litigância de má-fé.

2.5. Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 289478867).

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da apelante e pugnando pela manutenção do
decisum
fustigado
(ID. 289301939).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

APELADO:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA LISTO

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto em relação aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
apelação interposta por Rondon Plaza Shopping Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente o pedido formulado na
ação de cobrança ajuizada por José Raimundo da Silva Listo
, engenheiro civil, reconhecendo a existência de vínculo contratual de prestação de serviços com a ora recorrente e condenando-a ao pagamento dos valores devidos.

A referida sentença também fixou a condenação da parte recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios
, bem como
custas e despesas processuais
, estabelecendo o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
a título de verba honorária.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Alega que não foi devidamente analisada a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que os pagamentos foram realizados por terceiros, notadamente pela Associação dos Lojistas do Rondon Plaza Shopping e pela empresa JAR Projetos e Construções Civis Ltda., estas sim as reais contratantes da prestação de serviços do recorrido.

Argui, ainda, a prescrição quinquenal, com base no art. 206, § 5o, do Código Civil, e alega que o juízo sentenciante foi omisso quanto a esse ponto.

Sustenta a nulidade da prova oral e aponta irregularidades no depoimento colhido da parte revel.

Argumenta também, em sede preliminar, que houve aplicação indevida dos efeitos da revelia da JAR à Rondon Plaza, o que configuraria grave equívoco técnico, uma vez que inexiste, no ordenamento jurídico, previsão que autorize a extensão dos efeitos da revelia de um litisconsorte a outro.

No mérito, a parte apelante sustenta que não há, nos autos, qualquer prova da existência de contratação direta ou assunção de obrigação por parte da empresa Rondon Plaza Shopping Ltda. Alega que a condenação imposta na sentença se baseou exclusivamente em presunções decorrentes da revelia da corré JAR Projetos e Construções Civis Ltda., o que, em seu entendimento, é juridicamente inadmissível, por não encontrar respaldo em elementos objetivos de prova.

Ressalta, ainda, que houve
confissão do autor/apelado em sentido contrário ao quanto afirmado na petição inicial
, atribuindo-se, por esse motivo,
elevado valor probatório ao seu depoimento pessoal
, que confirmaria a ausência de vínculo jurídico com a ora recorrente.

Argumenta, também, que as disposições constantes nas Leis no 4.950-A/66 e no 5.194/66 não se aplicam ao caso concreto, uma vez que o contrato firmado entre o autor e a empresa JAR Projetos e Construções Civis Ltda. possui natureza
estritamente civil
, não havendo qualquer vínculo empregatício entre as partes que justifique a aplicação de tais normas.

Alega, ainda, que houve
aceitação verbal
, por parte do autor, da
redução dos valores inicialmente pactuados
, o que, segundo a apelante,
configuraria novação da obrigação
, afastando a cobrança de valores originalmente avençados.

Ao final, imputa à JAR Projetos e Construções Civis Ltda. a
responsabilidade exclusiva pelos serviços contratados
e requer a
condenação do recorrido por litigância de má-fé
, sob a alegação de que este teria
alterado a verdade dos fatos
no curso da demanda.

Por sua vez, o recorrido, em suas contrarrazões, sustenta que o prazo prescricional aplicável à hipótese é o
decenal
, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil.

Afirma, ainda, que os serviços foram prestados
diretamente ao empreendimento Rondon Plaza Shopping
, e que há
farta prova documental e testemunhal
corroborando tal alegação.

Aduz, por fim, a existência de
confusão patrimonial entre as empresas JAR Projetos e Rondon Plaza Shopping
, o que, segundo sustenta,
justifica a responsabilização solidária da apelante
. Requer, ao final, a
manutenção integral da sentença recorrida
.

Feito esse breve resumo das teses apresentadas no recurso, passo à análise das preliminares e do mérito.

1.

Preliminares e prejudiciais de mérito.

1.1.

Da nulidade sentença por ausência de fundamentação.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...): IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...): §1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que sentenças e decisões interlocutórias devem, necessariamente, ser fundamentadas, incumbindo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação conferida à norma jurídica aplicável e sua correlação com os fatos do caso concreto.

No presente caso,
embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, uma vez que se encontra devidamente motivada, com clareza e objetividade suficientes, evidenciando as razões jurídicas e fáticas que levaram o Juízo de origem a julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Constata-se, da leitura da decisão, que o Juiz singular analisou os elementos probatórios constantes dos autos, com destaque para o depoimento pessoal da parte autora, os testemunhos e as declarações prestadas por informantes, todos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

Além disso, a sentença apreciou os valores ajustados entre as partes,
examinou os documentos anexados tanto à petição inicial quanto à contestação e considerou os efeitos da revelia da empresa JAR Projetos e Construções Civis Ltda.

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, razão pela qual se revela incabível a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Nota-se, portanto, que a insurgência recursal traduz mera inconformidade com o resultado da demanda, não se confundindo com ausência de fundamentação.

Dessa forma, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”.

A apelante, Rondon Plaza Shopping Ltda., suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não mantém qualquer relação jurídica com a parte autora/apelada, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da presente demanda.

Aduz que não integrou o contrato de prestação de serviços que constitui o objeto da controvérsia, o que, por si só, afastaria sua responsabilidade na hipótese dos autos.

Sustenta, ainda, que o denominado Rondon Plaza Shopping, embora usualmente tratado como uma unidade empresarial, consiste, na realidade, em um complexo constituído por diversas pessoas jurídicas autônomas, cada qual com estrutura própria e independência jurídica, o que, segundo alega, reforçaria a impropriedade de sua inclusão na lide.

Pois bem.
A preliminar aventada
merece rejeição
.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, para a propositura da ação é necessário que o autor demonstre a existência de relação jurídica material ou de fato com a parte demandada, ainda que sujeita à posterior comprovação.

No caso dos autos, verifica-se que o autor/apelado atribuiu à empresa apelante a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratualmente pactuadas, alegando, inclusive, que os serviços foram prestados em seu benefício direto, o que atrai a pertinência subjetiva da demanda. Importa frisar que, nesta fase processual, a verificação da legitimidade deve considerar os contornos fáticos delineados na petição inicial, sendo suficiente a plausibilidade do vínculo jurídico ou fático indicado entre as partes.

Assim, a mera alegação de que o empreendimento Rondon Plaza Shopping é composto por pessoas jurídicas distintas não é suficiente, por si só, para elidir a legitimidade da empresa apelante para figurar no polo passivo da demanda — sobretudo na ausência de prova inequívoca de que a relação contratual discutida nos autos não tenha qualquer repercussão sobre sua esfera jurídica.

Com efeito, eventual
ausência de responsabilidade deverá ser apreciada no mérito
, a partir da análise das provas colacionadas, não se tratando de hipótese de reconhecimento de ilegitimidade passiva de plano.

Ante o exposto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

1.3.

Da prescrição quinquenal e d
a extensão dos efeitos da revelia.

Neste ponto recursal, registro que as teses suscitadas pela empresa recorrente, relativas à prescrição quinquenal e à extensão dos efeitos da revelia, guardam
estreita correlação com o mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas de forma conjunta nos
tópicos 2.4 e 2.5
, com o objetivo de evitar julgamento compartimentado e assegurar a coerência argumentativa da presente decisão.

Passo à análise do mérito recursal.

2. Mérito Recursal.

2.1. Da inexistência de responsabilidade solidária e da responsabilidade exclusiva da empresa JAR Projetos e Construções Civis Ltda quanto ao pagamento dos valores não adimplidos.

Conforme consignado no relatório, nas razões recursais de mérito, a empresa recorrente sustenta, de forma reiterada, que não deve ser responsabilizada solidariamente pelos débitos inadimplidos pela empresa JAR Projetos e Construções Civis Ltda., conforme determinado no
decisum
impugnado.

Aduz, ainda, que o Rondon Plaza Shopping não mantém qualquer relação jurídica com o apelado, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por obrigações assumidas pela empresa revel. Defende que a mera prestação de serviços em suas dependências, por si só, não é suficiente para caracterizar vínculo obrigacional entre as partes.

Alega, também, que não se configura hipótese de sucessão empresarial entre a JAR Projetos e o Rondon Plaza Shopping, uma vez que este sempre existiu como pessoa jurídica autônoma e independente. Assevera que a simples alteração na titularidade ou na administração do empreendimento não implica, automaticamente, a transferência das obrigações contratuais da JAR Projetos à empresa apelante, sobretudo na ausência de qualquer indício de fraude ou simulação com o propósito de prejudicar credores.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em verificar se há responsabilidade civil da empresa recorrente em relação ao autor, especialmente diante da inadimplência dos valores devidos pela prestação de serviços supostamente realizada em benefício do empreendimento a ela vinculado.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença vergastada não comporta reparos.

Isso porque é incontroverso, no presente caso, que a empresa contratante dos serviços do Sr. José Listo foi a JAR – Projetos e Construções Civis Ltda., conforme dois contratos denominados “Contrato Particular de Prestação de Serviços para Habilitação Técnica de Pessoas Jurídicas”: o primeiro, datado de 15/10/2001, e o segundo, de 01/10/2010, ambos sem prazo determinado, conforme
IDs 289299906 e 289299907.

Entretanto, a configuração de grupo econômico entre a recorrente Rondon Plaza Shopping Ltda., a empresa JAR – Projetos e Construções Civis Ltda. e a Associação dos Lojistas atrai a sua responsabilidade solidária no presente caso.

Nesse sentido, conforme se extrai do ID 289299948, a empresa JAR – Projetos e Construções Civis Ltda.
detinha participação majoritária na estrutura societária da recorrente à época da celebração dos contratos.
Tal circunstância, aliada à atuação conjunta dessas pessoas jurídicas na gestão do empreendimento, caracteriza solidariedade de responsabilidades, com fulcro na teoria da aparência e na integração administrativa entre os entes envolvidos.

A propósito, colhe-se da jurisprudência hodierna,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.
(...)”

(STJ – AgInt nos Edcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: Dje 10/05/2023)

Nessa linha de intelecção, em ambos os períodos de vigência contratual, a empresa recorrente encontrava-se sob a administração da referida controladora JAR – Projetos e Construções Civis Ltda., no contexto de grupo empresarial, posição essa que se manteve até o ano de 2022, quando foi determinada sua destituição por meio de decisão judicial proferida nos autos do processo no 1020737-71.2021.4.01.3600, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, a formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização solidária entre as empresas participantes.

A propósito, trago excerto da distribuição de cotas no contrato social (ID 289299948) do empreendimento Rondon Plaza Shopping,
in verbis
:

Nota-se, ainda, pelos diversos e-mails acostados aos autos pelo demandante, que os gerentes comerciais do empreendimento Rondon Plaza Shopping, Srs.
Giovani Zem e Fabiano Oliveira
, eram os responsáveis por tratar dos projetos de arquitetura, das reformas estruturais e dos demais procedimentos técnicos a serem realizados no referido empreendimento
(ID 2892999909 – págs. 1 a 31, e ID 289301862).

Dessa forma, custa a crer que os serviços prestados pelo autor da demanda fossem exclusivos da empresa JAR – Projetos e Construções Civis Ltda., como quer fazer crer a recorrente

Prosseguindo, extrai-se dos depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento que o recorrido prestava serviços tanto à empresa JAR – Projetos e Construções Civis Ltda. quanto diretamente à empresa recorrente.

Senão, vejamos:

1) Sr. João Arcanjo Ribeiro, ouvido na condição de informante, afirmou em depoimento que:

“(...) conheceu o Sr. José Listo como engenheiro; que prestou serviços na minha casa;
que passou a trabalhar em outras empresas, que ficou no Shopping, eu que coloquei ele, desde o começo. Que ficou trabalhando como engenheiro do shopping e prestando serviços também para a JAR Construções (...) que prestava serviços mais para o Shopping do que para a JAR.
(...) que o contrato foi assinado por volta de 2000, 2001. (...)
que as atividades desempenhadas pelo Sr. José eram de engenharia, qualquer parte estrutural, elétrica era ele quem conhecia.
(...) que ficou sabendo da renovação contratual. (...)” – (sic).

Ainda nesta senda, vejamos o depoimento prestado pelo Sr. Fernando Dinardo Ernst Geymonat:

“(...) que conhece o Sr. José Raimundo. Que prestava serviço a JAR; (...)
que prestava serviços dentro do Shopping; dentro da obra; que prestava serviços para o Shopping. Dentro do shopping.
(...) que não sabe o período (...)”.

Após ser indagado pelo advogado do autor/apelado acerca das prestações de serviços realizadas pelo autor da ação, afirmou que:
“(...)
o Sr. José Listo prestava serviços de manutenção no shopping;

com intervenções corretivas, cuidando de vazamentos em banheiros, uma descarga, uma luz que queimava, uma goteira que necessita reparo
(...)
que o Sr. José Listo trabalhou no local no período de ampliação do Shopping
(...)” – (sic).

Já no depoimento prestado pela sra. Kátia Aprá, a depoente afirma que:
“(...)
que trabalhava no financeiro do shopping.
(...) que o que o falavam para eu pagar, eu pagava (...) que pagava durante muito tempo;
que enquanto estava lá, pagava o Sr. José (...) que pagava metade pela JAR Participações e de outro pelo condomínio (...) que o condomínio era do Rondon Plaza Shopping
(...) que entrou no shopping em 4 de fevereiro de 2007;
que o Sr. José Lito já prestava serviços desde antes
. Que desde que entrou lá, ele já era funcionário do shopping. (...) que toda vida fez pagamento a ele (...) que fazia o que as pessoas queriam que fizessem (...)
que recebia ordens do Sr. Fernando, outro funcionário do Shopping
(...)
que quem determinava os pagamentos era o Sr. Giovani Zem
(...)
que de 15 em 15 dias ele visitava para ver como estavam as obras, aí efetuava pagamentos a título de diárias (...)

Portanto, pelos depoimentos testemunhais, é possível verificar que havia a prestação dos serviços por parte do recorrido junto à empresa recorrente, bem como confusão patrimonial entre o grupo econômico.

Dessa forma, embora o princípio do
pacta sunt servanda
imponha o respeito às cláusulas contratualmente avençadas, tal postulado não é absoluto, cabendo ao julgador, no exercício de sua função jurisdicional, analisar com parcimônia o contexto fático e contratual da relação jurídica, especialmente quando evidenciada atuação conjunta de diferentes pessoas jurídicas na consecução de um objetivo comum.

No caso em análise, conforme exaustivamente dito, a atuação coordenada entre
as pessoas jurídicas envolvidas na gestão do empreendimento, aliada à aparente unicidade na condução das atividades comerciais, atrai a incidência da teoria da aparência e da integração administrativa.
Esses elementos autorizam o reconhecimento da
responsabilidade solidária entre os entes participantes, não se podendo admitir que a separação formal entre as sociedades sirva de escudo para afastar obrigações decorrentes de sua atuação integrada

A solidariedade, portanto, decorre da cooperação funcional e da comunhão de objetivos empresariais entre as empresas do grupo econômico, que, embora juridicamente autônomas, operavam de forma interligada. Tal circunstância justifica a responsabilização solidária, à luz de uma interpretação sistemática da legislação civil, especialmente dos princípios da boa-fé objetiva e da função social da empresa (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Noutro giro, não merecem acolhida as alegações da recorrente no sentido de que estaria desvinculada das obrigações assumidas pela controladora, tendo em vista que restou comprovada, à época dos fatos, a
existência de interdependência administrativa e societária entre as empresas
,
ambas representadas pelo Sr. Giovani Zem
, o qual exercia
a função de controle, direção e coordenação entre as empresas
, inclusive sendo o responsável por firmar o contrato com o autor da presente demanda.

2.2. Da alegação de aceite verbal da redução dos valores contratados.

Neste ponto recursal, a recorrente alega ter havido aceitação verbal, por parte do recorrido, quanto à redução dos valores originalmente pactuados. Sustenta, ainda, que a cobrança retroativa da diferença entre o valor contratual e aquele que o recorrido, de forma reiterada, anuiu em receber durante a execução do ajuste, configuraria conduta contraditória, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, notadamente sob a ótica da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Entretanto, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Não há, nos autos, qualquer aditivo contratual que comprove a modificação objetiva da obrigação originalmente pactuada. Ao contrário, as provas testemunhais e o próprio depoimento do autor evidenciam que a redução dos valores decorreu de mera tolerância, motivada pelas dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa contratante. Trata-se, portanto, de conduta pontual e excepcional, que não configura novação nem renúncia expressa aos valores avençados.

Assim, eventuais alterações nas condições contratuais deveriam ter sido formalizadas por instrumento próprio, o que, no caso em apreço, não se verificou.

Diante disso, resta inaplicável a tese de redução remuneratória sustentada pela recorrente, uma vez que não houve qualquer alteração contratual válida e comprovada que modificasse os valores originalmente ajustados, tampouco elementos que autorizem a revisão unilateral da obrigação assumida.

2.3. Da extensão dos efeitos da revelia.

No que se refere à alegação de extensão indevida dos efeitos da revelia da corré JAR Projetos à ora recorrente, cumpre destacar que, embora os efeitos materiais da revelia sejam relativos, no presente caso, as provas constantes dos autos, bem como os depoimentos colhidos em audiência, mostram-se suficientes para a formação do convencimento deste Relator.

A ausência de contestação por parte de uma das corrés não comprometeu o contraditório da apelante, tampouco afetou sua ampla defesa, sendo certo que as conclusões da sentença decorreram da análise conjunta do acervo probatório, e não da mera decretação da revelia.

Desse modo, a manutenção do decisum impugnado, no ponto recursal em apreço, é medida que se impõe.

2.4.

Da prescrição quinquenal.

Conforme já salientado, a recorrente suscitou a existência de prescrição, aduzindo, em síntese, que os valores supostamente devidos se referem a serviços prestados desde o ano de 2013, enquanto a presente ação somente foi ajuizada em 14/09/2022, razão pela qual alega a ocorrência de prescrição quanto às parcelas que não foram oportunamente cobradas.

In casu
, a controvérsia diz respeito à cobrança de honorários profissionais devidos mensalmente em decorrência dos serviços prestados pelo autor, na qualidade de profissional liberal, desde o ano de 2013.

Tais valores, por sua natureza periódica, submetem-se à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe expressamente:

“Art. 206.

Prescreve:
[...] § 5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento público ou particular
; II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contando-se o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.”

Dessa forma, é caso de reconhecer a hipótese de
prescrição parcial,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
especialmente em demandas que envolvem obrigações de trato sucessivo decorrentes de relações contratuais de natureza continuada, tendo como marco inicial da prescrição a data do inadimplemento dos valores.

A propósito, colhe-se da jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROFISSIONAL LIBERAL. PRAZO INDETERMINADO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. DATA DO INADIMPLEMENTO
.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal incidente para cobrança de honorários de profissionais liberais, sendo o contrato firmado de trato sucessivo, é o da data do atraso no pagamento da prestação periódica.

(TJ-MG - AC: 10000180533911001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 27/06/2018)

Ademais, não há nos autos comprovação de que o autor tenha, ao longo do período, formalmente constituído o devedor em mora, tampouco de que tenha ocorrido qualquer outra causa de interrupção da prescrição prevista no art. 202 do Código Civil.

Diante disso,
acolho parcialmente
a tese de prescrição arguida, para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 14/09/2017, devendo a apuração dos valores ocorrer em sede de liquidação de sentença, limitando-se às quantias exigíveis no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

2.5. Da condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No que se refere à condenação do apelado por litigância de má-fé, em razão da suposta alteração da verdade dos fatos, rejeito o pleito, por não vislumbrar, no caso em exame, qualquer conduta maliciosa apta a se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

2.6.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima expostas demonstram que a r. sentença recorrida não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual entendo que o prequestionamento formulado nesse sentido pela empresa recorrente deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de RONDON PLAZA SHOPPING LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (14/09/2017),
devendo os valores remanescentes serem apurados em sede de liquidação de sentença,

mantendo-se, no mais, inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025